Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO FILHO PELO GENITOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja configurado o dano moral, decorrente do abandono afetivo, é necessária a demonstração do nexo causal entre ações ou omissões das quais decorram diretamente a existência do fato danoso.
2. In casu, verifica-se que não há amparo jurídico para condenar o pai ao pagamento de compensação por dano moral, em razão de não ter sido comprovado que a falta de convívio com o filho, desde o seu nascimento, foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.